Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A conduta, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil.
2. A ausência de conduta violadora das normas que regem a relação jurídica entre as partes impede a configuração do nexo de causalidade com o alegado dano patrimonial.
3. A atribuição de responsabilidade civil pela má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (Pasep) necessita de demonstração da conduta violadora das normas relativas ao rendimento e atualização dos valores depositados sob pena de não se configurar o fato constitutivo do direito do autor nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.